Tribunal: STF
Processo: ARE 1275059
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21, p. 28):



     



    “PRELIMINARES AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO Inocorrência Decisão que não se atrelou à denúncia, mas sim às provas irrefutáveis constantes dos autos Conclusão adotada na resolução do mérito que refuta, pelo teor, as teses argumentativas de defesa prejudicadas pelo resultado do julgado Adoção de convicção contrária às teses sustentadas que bastam para dispensar fundamentação expressa dos motivos que justificariam o não acolhimento das questões suscitadas Entrega de provimento jurisdicional apto a produzir efeitos Razões de convencimento expostas suficientemente na fundamentação CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Matéria unicamente de direito Perícia técnica contábil Desnecessidade Dados numéricos constantes dos autos Apontamento de diferenças entre as contas encartadas aos autos e o laudo unilateral decorrente apenas de questão interpretativa quanto aos períodos Suficiência das provas coligidas à formação do convencimento Preliminares rejeitadas. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Realização de despesas com publicidade e propaganda em valor superior à média dos três anos anteriores Cancelamento de empenho liquidado com vistas a burlar o resultado orçamentário Desvirtuamento que caracteriza ilegalidade na atuação administrativa e violação ao art. 73, VII, da Lei 9.504/97 (antes da redação dada pela Lei 13.165/2015), bem como art. 36 da Lei 4.320/64 Materialização da conduta comprovada pelos elementos coligidos aos autos Ato realizado em flagrante desrespeito aos princípios da moralidade, eficiência e legalidade, a caracterizar improbidade administrativa, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei 8.429/92 Norma que deriva do sistema constitucional (art. 37 da CF) Prática de conduta ímproba condizente com as cominações impostas Recurso desprovido, com observação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 67).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 57):



    “A Recorrente apresentou incansavelmente a necessidade de realização de perícia técnica contábil para apuração dos valores de todo o período de seu mandato eletivo. Ademais, é certo que a decisão do Tribunal de Contas não faz coisa julgada em esfera judicial, ou seja, as provas produzidas em processo administrativo não são suficientes para condenação em esfera judicial, a questão é sedimentada por nossos Tribunais.



    (…)



    A denúncia formulada pelo Ministério Público tem documentos limitados às documentações do Tribunal de Contas, não havendo sequer nenhuma outra prova para corroborar as argumentações do Órgão acusador. 



    Ora, se a Corte de Contas não faz coisa julgada, é certo que há possibilidade para discussão de números apontados pelo Ilustre Órgão. Como se verifica, a Recorrente apresenta perícia técnica contábil, a qual fora completamente desprezada, e traz números divergentes daqueles apresentados pelo Órgão Ministerial. 



    Entretanto, a E. Magistrado não permitiu a produção da prova indicada pela Apelante e julgou a lide antecipadamente, baseando-se, apenas, nas provas colacionadas pelo Ministério Público, sem possibilitar o contraditório da Recorrente e limitando sua ampla defesa.”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à matéria abrangida pelo tema 576 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 21, p. 85/86). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Dias Toffoli, Presidente, determinou, em 27.6.2020, a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 424 (eDOC 22). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP proferiu novo juízo de admissibilidade, nos seguintes termos (eDOC 22, p. 1-2):



    “(...)



    No que diz respeito à questão referente a Produção – provas – processo – judicial - o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no RE nº 639.228, Tema 424/STF com a seguinte tese:



    (…)



      Ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”



    Após, os autos foram remetidos a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ademais, ao analisar o ARE 639.228-RG, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Dje de 31.08.2011 (Tema 424), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova no âmbito de processo judicial, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão posta. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente